Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. CARÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO INVENTARIANTE. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal atribui a todos filhos o dever de amparar os genitores na velhice, na carência ou na enfermidade: “Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.”
2. O art. 1.997 do Código Civil dispõe que: “A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”.
3. Até que se proceda à partilha, o espólio é responsável pelas as dívidas contraídas pelo falecido. Os valores gastos com a saúde da inventariada, os quais não foram objeto de questionamento por parte dos herdeiros, que se limitaram a discutir a responsabilidade pelo seu pagamento, enquadram-se no conceito de dívidas contraídas pela falecida e devem compor o espólio.
4. Restando incontroverso que a dívida inserida no inventário é resultante do tratamento de saúde da inventariada e não tendo os demais herdeiros apresentado oposição fundamentada e idônea, deve ser reconhecida a responsabilidade do espólio na forma do artigo 1.997 do Código Civil. (Acórdão 1184577, j. 03/07/2019, 4a Turma Cível, Relator: SÉRGIO ROCHA, DJE: 17/07/2019).
5. Recurso conhecido e provido.